Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Havendo prescrição médica que demonstra a adequação e a eficácia do medicamento para o tratamento da grave doença que acomete o usuário do plano de saúde, não pode prevalecer recusa de cobertura da operadora calcada na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
II. A circunstância de a prescrição médica não se amoldar às Diretrizes de Utilização – DUTs do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não se ergue como empecilho insuperável à cobertura de medicamento prescrito como essencial para o tratamento da grave doença que a acomete o usuário do plano de saúde.
III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave.
IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
V. Apelação conhecida e desprovida.